Tribunal: TJMT
Processo: 0002900-27.2011.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002900-27.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ILOI JACO FELDKIRCHER - CPF: 502.907.201-25 (APELANTE), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), DAVID ARISTIDES BOBRZYK - CPF: 309.192.400-97 (APELADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), MARCIA HELENA DIEL BOBRZYK - CPF: 329.483.441-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO CONSIDERADA PROCEDENTE – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO – ADIMPLEMENTO PARCIAL CONFESSADO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA – VIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO A FIM DE COIBIR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA COM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em afronta à coisa julgada, quando há confissão de adimplemento parcial do débito, mostrando-se perfeitamente possível a adequação da sentença que se busca cumprir, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente.

Mostra-se possível a compensação referente ao pagamento da verba honorária fixada com sucumbência recíproca, sobretudo quando a fixação se deu na vigência do CPC/1973, salientando-se que a verba possui natureza alimentar, todavia quem deve arcar com o ônus são os vencidos, de modo que é viável a compensação na mencionada rubrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ILOI JACO FELDKIRCHER
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (na Ação de Resolução Contratual c/c Anulatória de Ato Jurídico e Indenizatória por Perdas e Danos n. 0002900-27.2011.8.11.0021 – Código 38298), proposta em face de
DAVI ARISTIDES BOBRZYK e sua mulher MÁRCIA HELENA DIEL BOBRZYK
, ora Apelados), tendo em vista a confissão de adimplemento de montante correspondente a 6.000 (seis mil) sacas de soja do total de 14.175 (quatorze mil, cento e setenta e cinco) sacas de soja,
JULGOU PROCEDENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
DECLAROU
“(...) a compensação do montante adimplido pelo executado no importe de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) com a multa indicada no cálculo do exequente no valor de R$ 261.525,00 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais), bem como o montante de honorários advocatícios, na forma consignada no título executivo judicial, correspondente a R$ 41.483,33 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três mil e trinta e três centavos),
apurando-se a existência de saldo em favor do executado
no importe de R$ 26.991,67 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), sendo que o montante será compensado em liquidação de sentença.

Em síntese, após defender a tempestividade e o cabimento do apelo, eis que a decisão resolveu impugnação, acolhendo e homologando os cálculos apresentados pelo executado, extinguindo-se o Cumprimento de Sentença, afirma que a decisão não considerou os parâmetros estabelecidos no comando sentencial transitado em julgado, devendo ser anulado por ofensa à coisa julgada.

Diz que “(...) Não há qualquer determinação judicial no sentido de que houvesse a devolução/restituição de eventuais prestações pagas, muito menos sua compensação com os valores a serem apurados em liquidação de sentença”. (ID. Num. 72325041 - Pág. 8)

Ressalta caso os executados entendessem haver omissão na sentença que se deve executar, deveriam interpor embargos de declaração, em momento oportuno, e como não o fizeram, devem suportar o trânsito em julgado da sentença, não podendo haver discussão da matéria.

Argumenta que os honorários advocatícios são direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar, sendo impossível a compensação com débito da parte.

Requer o recebimento e provimento do apelo para anular a decisão, observando a coisa julgada, sendo determinado o cumprimento e execução da sentença na forma requerida pelo exequente/apelante.

Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para o fim de excluir os honorários da compensação deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, correspondentes a R$ 41.483,33, tendo em vista não se admitir a compensação dos honorários decorrentes da sucumbência com a dívida existente entre credor e devedor.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (na Ação de Resolução Contratual c/c Anulatória de Ato Jurídico e Indenizatória por Perdas e Danos n. 0002900-27.2011.8.11.0021 – Código 38298), proposta por
ILOI JACO FELDKIRCHER,
em face de
DAVI ARISTIDES BOBRZYK e sua mulher MÁRCIA HELENA DIEL BOBRZYK
, ora Apelados), tendo em vista a confissão de adimplemento de montante correspondente a 6.000 (seis mil) sacas de soja do total de 14.175 (quatorze mil, cento e setenta e cinco) sacas de soja,
JULGOU PROCEDENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
DECLAROU
“(...) a compensação do montante adimplido pelo executado no importe de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) com a multa indicada no cálculo do exequente no valor de R$ 261.525,00 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais), bem como o montante de honorários advocatícios, na forma consignada no título executivo judicial, correspondente a R$ 41.483,33 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três mil e trinta e três centavos),
apurando-se a existência de saldo em favor do executado
no importe de R$ 26.991,67 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), sendo que o montante será compensado em liquidação de sentença.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que as razões do apelo não merecem prosperar, uma vez que não se trata de nova discussão ou de pretensão de discordância com o trânsito em julgado da decisão que se busca cumprir.

Não se discute os termos da sentença transitada em julgado, aliás, é indiscutível e confesso o adimplemento pelos executados da importância de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Assim, mostra-se pertinente a impugnação e perfeitamente cabível a compensação conforme expôs o Magistrado singular:

“(...) Pelo que se observa da manifestação do exequente (fls 337/350), foi confessado expressamente que os executados adimpliram o montante correspondente a 6.000 (seis mil) sacas de soja do total de 14.175 (quatorze mil, cento e setenta e cinco) sacas de soja, conforme a planilha de fls. 349.

Nessa esteira, utilizando-se do indexador apresentado pelo credor em seu requerimento de cumprimento de sentença, isto é, R$55,00 (cinquenta e cinco reais) pelo preço da saca de soja, fazendo-se a operação matemática, o montante de 6.000 (seis mil) sacas do mesmo produto, que foram entregues pelo executado como pagamento parcial do imóvel rural registrado na matrícula n. 2.968 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, correspondente a quantia de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

1-

Sendo assim, este Juízo DECLARA a compensação do montante adimplido (...)”. (ID. Num. 72325038 – pág. 3)

Com esse apontamento, não há falar em ofensa à coisa julgada, mas sim em necessidade de adequação do Cumprimento de Sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.

No tocante à alegação de impossibilidade de compensação da verba honorária, também não merece guarida, pois, no caso, não se discute que a verba possui natureza alimentar e pertence ao advogado; todavia, quem arca com o pagamento são as partes. Assim, nada mais justo que haja a devida compensação em favor daquele que deve pagar os honorários, no caso, o vencido, em sua adequada proporção, de acordo com o fixado na sentença de sucumbência recíproca, acerca dos honorários, fixada em plena vigência do CPC/1973, e com julgamento de apelação mantendo-se a sentença também na vigência do CPC/1973.

A esse respeito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL – INTIMAÇÃO TÁCITA – INOCORRÊNCIA – CARGA DOS AUTOS NÃO REALIZADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REVISIONAL – CONDENAÇÃO RECÍPROCA DAS PARTES AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 21 E DA SÚMULA 306/STJ – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Havendo sucumbência recíproca, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, é de rigor a compensação dos honorários e das despesas processuais, nos termos do artigo 21 do referido diploma processual, providência essa que prescinde de proclamação judicial expressa, por se tratar de determinação legal. (N.U 0000281-18.1997.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora:

Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - SÚMULA 306/STJ -POSSIBILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO ACRESCIDA DE MULTA DE 10% - AFASTADA - ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO - LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embora ausente menção expressa no título executivo judicial acerca da possibilidade de compensação da verba honorária arbitrada proporcionalmente, se também não há vedação, admite-se a aplicação da Súmula 306 do STJ na fase de cumprimento de sentença, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada (STJ-REsp nº 1.234.871/MG). Reconhecida a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios, o valor depositado, em tese, mostra-se apto a garantia do juízo, o que afasta a determinação para a sua complementação acrescida da multa de 10% e possibilita a reabertura do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença”. (N.U 0040115-03.2011.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2011, Publicado no DJE 19/07/2011)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, eis que não houve fixação de honorários nos autos de Cumprimento de Sentença, assim, não há o que majorar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021